Tribunal: STF
Processo: AI 485515
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados nesse ponto. Não se
admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade.
2.       RECURSO. Embargos de declaração.
  Multa aplicada em sede de agravo regimental. Depósito não
efetuado. Valor alto. Redução. Embargos acolhidos em parte. Em face
do valor em execução, deve ser reduzido o valor da multa aplicada em
 sede de agravo regimental, quando demasiado.